Tribunal: TJMMG
Processo: 2000111-11.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000111-11.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/08/2024 Publicação: 20/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE TESES, FATOS E PROVAS – PEÇA QUE REVELA A RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Edinei Pereira da Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados para “sanar equívocos, omissões e contradições” no acórdão da apelação, com a atribuição de efeitos modificativos. Em sessão de julgamento no dia 2 de julho de 2024, a colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, para manter o ato demissionário por deserção. Agora, o embargante transcreve o voto condutor de forma integral e reitera suas teses sobre a deserção, notadamente com os mesmos fundamentos já expostos na peça do apelo, diga-se, em peça extensa e sem qualquer matéria nova, como se extrai da leitura da peça no Evento 13, sendo desnecessárias novas transcrições. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no Evento 20. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Eminentes Desembargadores, esse recurso é fruto unicamente da pretensão do ora embargante em prolongar as discussões acerca das suas teses relativas à pretensa desconstituição da deserção, com a consequente reintegração aos quadros da corporação, tudo de acordo com aquilo que ele entende ser o direito aplicável. Vejam vossas excelências que o embargante não aponta qualquer omissão ou contradição no acórdão, nem mesmo erro ou obscuridade, e claramente limita-se a repetir suas teses, todas elas agora na peça de embargos de declaração, a qual poderíamos denominar “novo apelo”. Rememoro, aqui, as lições do eminente Desembargador Fernando Galvão em várias oportunidades, quando cita que muitos embargos de declaração são apresentados sem a mínima observância às hipóteses de cabimento e que não mereciam sequer serem conhecidos. Neste caso, as razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão do embargante e da sua defesa, que querem apenas renovar a apreciação de matérias, revolvendo as questões já decididas, fundamentadas, como se pudessem invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque único do seu ponto de vista, para eternizar um debate findo. A decisão embargada, lastreada em voto completo, bem completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais a Primeira Câmara chegou ao entendimento quanto à efetiva e comprovada ocorrência da deserção, apta a justificar a demissão levada a efeito pela administração militar. Está tudo no acórdão, e basta a simples leitura para se chegar a essa conclusão. O embargante não se atenta para o fato de que o Juiz não é obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. E, se porventura o embargante pretendia o prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator